Tribunal: TCU
Processo: 004.677/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério das Comunicações em face da empresa VGS Produções S/A em decorrência de pagamentos irregulares no âmbito do Contrato 30/2009-MC em relação à realização da 1a Confecom.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério das Comunicações em face da empresa VGS Produções S/A e de seu administrador, em decorrência de pagamentos irregulares no âmbito do Contrato 30/2009-MC. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamentos nos artigos 1o, inciso I; 12, §3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso I; 169, inciso II; 209, incisos II e III, e §§ 5o e 7o; 210; 212; 214, inciso III, alínea "a"; e 217, §2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel a empresa VGS Produções S/A; 9.2. excluir Jamil Elias Suaiden da presente relação processual; 9.3. arquivar esta tomada de contas especial em relação a João da Silva Couto e Maria da Abadia Meireles de Matos, por ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular; 9.4. julgar irregulares as contas da empresa VGS Produções S/A ao pagamento de R$ 128.246,21 (data-base 22/12/2009), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. informar os responsáveis, ao Ministério das Comunicações e a Procuradoria da República no Distrito Federal acerca desta deliberação, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.